Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-22.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIS JORGE PEREIRA BARROSO

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RR Comércio de Veículos LTDA. contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação cível interposta por Luis Jorge Pereira Barroso, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem, contudo, explicitar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão na definição do índice de correção monetária aplicável; e (iii) determinar se deveria haver distinção entre os marcos iniciais desses encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 491 do CPC impõe ao julgador o dever de explicitar, nas condenações de natureza pecuniária, os critérios legais de atualização monetária e juros de mora, sendo omissão relevante a ausência desses parâmetros no acórdão embargado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em condenações por dano moral oriundas de relação contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento judicial e os juros de mora desde a citação, aplicando-se, de forma unificada, a taxa SELIC, que já abrange ambas as parcelas.

5.

A adoção da taxa SELIC como índice único afasta a cumulação de juros e correção monetária por outros critérios, nos termos do art. 406 do Código Civil e do entendimento consolidado do STJ.

6.

O acórdão embargado efetivamente deixou de abordar ponto relevante suscitado pelas partes, cuja omissão comprometeria a liquidez do título executivo judicial e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à fixação dos critérios de atualização da indenização por danos morais autoriza a integração do acórdão por embargos declaratórios. 2. Em indenizações por dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento judicial, sendo aplicável unicamente a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, a partir da data de arbitramento, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 491, 1.022, 1.026, § 2º; CC/2002, art. 406; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2140598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; Súmula 362/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por RR Comércio de Veículos LTDA. e por General Motors do Brasil LTDA., em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que deu parcial provimento à apelação interposta por Luis Jorge Pereira Barroso, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL REPARADO PELO FORNECEDOR. MORA EXCESSIVA NO REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de vícios apresentados por veículo seminovo adquirido pelo autor, com falha reiterada no sistema de transmissão, sem solução definitiva pelas rés, General Motors do Brasil LTDA. e RR Comércio de Veículos LTDA.

2. O veículo apresentou defeitos sucessivos após a aquisição, sendo submetido a várias intervenções em assistência técnica autorizada, sem êxito. O autor alegou vício oculto, descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo, falha na prestação do serviço, e pleiteou a restituição do valor pago ou a substituição do bem, bem como indenização por danos morais e materiais.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a idoneidade do laudo pericial, a inexistência de falha persistente no produto e a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vício do produto nos termos do art. 18 do CDC, apto a ensejar a substituição do bem, a restituição do valor ou abatimento proporcional;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço de assistência técnica que justifique a condenação por danos morais;

(iii) saber se o laudo pericial é suficiente para afastar a responsabilidade das fornecedoras, mesmo tendo sido realizado em momento posterior e com alto desgaste natural do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores e assegura ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo legal, o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional (CDC, art. 18, §1º).

6. O conjunto probatório dos autos, notadamente as ordens de serviço e comunicações dirigidas às rés, evidencia a existência de defeitos no veículo.

7. A perícia judicial, realizada dois anos após os fatos e com elevado aumento de quilometragem do veículo, não refuta os vícios narrados à época dos atendimentos, não sendo apta a afastar, por si só, a responsabilidade das fornecedoras.

8. O laudo pericial aponte que os vícios foram solucionados pelos fornecedores, contudo em prazo excessivo.

9. A falha reiterada na prestação do serviço e o descaso no atendimento, inclusive com o extravio de documentos do veículo, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando o reconhecimento do dano moral, diante do comprometimento da confiança legítima do consumidor.

10. A reparação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a essencialidade do bem e o transtorno enfrentado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. A sucessiva ineficácia dos reparos de vício em veículo seminovo, dentro do prazo legal de garantia, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização do fornecedor. 2. O descumprimento da legítima expectativa do consumidor quanto à funcionalidade do bem essencial, quando evidenciado o vício, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., 14, 18, §1º; CPC, arts. 371, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0572.13.002531-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021;
TJ-MG - Apelação Cível: 5004559-55.2019.8 .13.0148, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023.

A embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 32064693, págs. 1/4), que o acórdão incorreu em omissão relevante, por não haver delimitado, de forma expressa, os critérios legais atinentes: (i) ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização arbitrada; (ii) ao índice de correção monetária aplicável ao quantum indenizatório; e (iii) à eventual distinção entre o marco inicial dos juros e o da correção monetária. Argumenta que a ausência de tais elementos compromete a exequibilidade da decisão e afronta o disposto no art. 491 do Código de Processo Civil, que impõe ao juízo o dever de definir, sempre que possível, os critérios de atualização monetária e de incidência de juros em condenações de natureza pecuniária.

A embargante insiste que os embargos manejados não possuem natureza protelatória, pois visam tão somente à
precisa delimitação dos parâmetros da condenação
, em prol da segurança jurídica, da efetividade do julgado e da celeridade processual. Alega agir em estrita observância aos deveres de boa-fé processual e lealdade, repelindo qualquer imputação de uso abusivo do recurso integrativo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que o v. acórdão seja integrado para explicitar os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à condenação por dano moral, bem como esclarecer se há distinção entre os respectivos marcos temporais, uniformizando-se os parâmetros da futura liquidação.

Nas razões recursais de General Motors, colacionadas aos autos em
01/12/2025
, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
no acórdão, apontando que: o colegiado, ao manter a condenação por danos morais em valor certo, deixou de explicitar os critérios de atualização monetária e o marco inicial de incidência dos juros de mora aplicáveis à referida indenização, o que comprometeria a clareza e a exequibilidade da decisão.

Aduz que conforme a Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Defende que a ausência de definição sobre tais critérios configura vício sanável pela via dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e afronta os arts. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, comprometendo a fundamentação da decisão e a segurança jurídica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a expressa fixação do termo inicial dos juros de mora e do índice de correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais.

Luis Jorge Pereira Barroso não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à alegada omissão do acórdão no que tange à fixação dos critérios objetivos de atualização da indenização por danos morais arbitrada em favor do embargado, especificamente quanto: (i) ao termo inicial dos juros de mora, (ii) ao índice de correção monetária aplicável, e (iii) à eventual diferenciação entre os marcos iniciais desses encargos legais.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Desse modo, no caso concreto, se extrai da leitura do acórdão embargado, que a Turma julgadora deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o direito à reparação moral no valor de R$ 10.000,00, a ser suportado solidariamente pelas rés, bem como redistribuiu os ônus sucumbenciais. Todavia, não houve pronunciamento expresso quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o quantum indenizatório.

Referida omissão revela-se relevante e juridicamente qualificada, sendo certo que a definição dos encargos legais da condenação pecuniária constitui elemento essencial ao título executivo judicial, conforme orientação reiterada da doutrina e da jurisprudência, de modo que assiste razão ao embargante.

Nesse contexto, dispõe o art. 491, caput, do CPC/15:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

(...)

Pois bem, no que concerne à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenações por dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual:

(...) os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.

(STJ - AgInt no AREsp: 2140598 RJ 2022/0168192-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, o dano extrapatrimonial originou-se de uma relação contratual, razão pela qual alinha-se ao julgado mencionado. Acrescenta-se que, em virtude da natureza mista da taxa Selic, a qual compreende juros moratórios e atualização monetária, a sua adoção exclui a incidência cumulativa de outros índices, conforme estabelecido no art. 406 do Código Civil de 2002 (CC/02)
[1]
.

Ademais, vejamos a ementa do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR que esclarece a presente controvérsia:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão embargado com a fixação expressa dos seguintes parâmetros:

1.

A taxa de juros moratórios e de correção monetária a incidir sobre a indenização por danos morais será a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ;

2.

O termo inicial da correção monetária será a data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ, tendo em vista tratar-se de reparação moral fixada por decisão judicial.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
OS ACOLHOS
,

para suprir a omissão, integrar o acórdão embargado e fixar que: aplica-se somente a taxa Selic, a partir da data de arbitramento dos danos morais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Belém, 22/02/2026